Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-54.2014.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 75017/2019
Data de Julgamento: 29-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO – NÃO INVERSÃO DA ORDEM DO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – QUALIFICADORA [MOTIVO FÚTIL] NÃO ESTARIA CARACTERIZADA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR – INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ARESTO DO STJ – SÚMULA 523 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS – DECISÃO DO JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a inversão da ordem dos quesitos de absolvição e desclassificação, por si só, não resulta em prejuízo ao réu, sobretudo quando não alterado o resultado do julgamento (AgRg no REsp nº 1.796.864/SP).
Para declaração de nulidade, a Defesa deve apontar o prejuízo (CPP, art. 563; Súmula 523 do STF). Se não delineado, inexiste nulidade a ser declarada.
“O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.” (TJMT, AP nº 57528/2018)
“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.” (TJMT, AP nº 46060/2017)
A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza [...] a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]” (TJMT, RSE N.U. 0001947-95.2009.8.11.0033).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

APELANTE(S):
ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Apelação Criminal interposta por ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 68231), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, do CP – (Sistema Primus).
O apelante suscita preliminar de nulidade do julgamento popular por “inversão da ordem do quesito da absolvição”. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos porque teria agido: a) em legítima defesa; b) sem animus necandi; 2) a qualificadora do crime cometido pelo motivo fútil não estaria caracterizada.
Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento.
Prequestiona o “art. 5º, incisos, XXXVIII, “d”, XLVI, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição da República, art. 121, § 2º, II, CP e art. 483, §4º, 386, VI, todos do CPP” (fls. 455/466).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA pugna pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa e pelo desprovimento do recurso (fls. 469/482).
A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar suscitada pela Defesa e pelo desprovimento do apelo, adotando “per relationem” as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça, fls. 12/15).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante suscita a nulidade do julgamento popular, por “inversão da ordem do quesito da absolvição”, visto que “a não colocação do quesito genérico antes do desclassificatório resultou em prejuízo eloquente ao acusado” (fls. 455/466).
Vejamos.
A Defesa requereu a inversão da ordem dos quesitos à Juíza-Presidente, pugnando que a tese de desclassificação imprópria fosse indagada aos jurados após o quesito genérico de absolvição (Leonardo Jacometti de Oliveira, defensor Público – fls. 398).
A Juíza-Presidente indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:
“Considerando-se que o Tribunal do Júri somente atrai para si a possibilidade de absolver imotivadamente o réu nos casos de crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 483, §5°, do CPP, indefiro o pedido, posto que antes da indagação genérica quanto à absolvição do réu, deverão os jurados decidir se o réu agiu ou não com a intenção de matar a vítima, para só então estabelecer a competência do Júri ou do juízo togado para sentenciar o acusado" (Luciene Kelly Marciano Roos, Juíza-Presidente – fl. 398).
Os jurados responderam de negativamente ao quesito referente à desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte e, em seguida, rejeitaram a tese absolutória (fls. 405/407).
Embora em momento inadequado, foi soberanamente reconhecido o homicídio consumado. Em outras palavras, mesmo não observada a ordem correta, as duas teses foram devidamente analisadas e respondidas pelos jurados.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a inversão da ordem dos quesitos de absolvição e desclassificação, por si só, não resulta em prejuízo ao réu, sobretudo quando não alterado o resultado do julgamento (AgRg no REsp nº 1.796.864/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 20.5.2019).
Para declaração de nulidade, a Defesa deve apontar o prejuízo (CPP, art. 563; Súmula 523 do STF). Se não delineado, inexiste nulidade a ser declarada.
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso e cabível (CPP, art. 593, III, c e d), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:
“[...] No dia 06 de dezembro de 2014, por volta das 18h30min., na Rua Várzea Grande, bairro Estilac Leal, via pública deste município de Nova Xavantina, o denunciado ALÍPIO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR, vulgo “PERERECA”, consciente e dolosamente, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de instrumento pérfuro-cortante (arma branca), matou, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima Julio Cezar Batista Rodrigues, desferindo-lhe um golpe de faca na região abdominal, levando-lhe a óbito (cf. B.O de fls. 03/04, Auto de Apreensão de fls. 21, Laudo de Exame de Necropsia de fls. 23 e Certidão de Óbito de fls. 24). [...]
Extrai-se do autuado que o crime ocorreu em razão de anterior discussão entre denunciado e vítima, ocasião em que esta supostamente teria chamado aquele de “moleque”, bem como declarado que ele “vivia por conta de sua mulher”, sendo que, ao rever a vítima na data dos fatos, o increpado declarou a seu irmão que iria matá-la, tendo em seguida dirigindo-se a um estabelecimento comercial, adquirindo uma faca e perpetrado o ilícito, o que revela a futilidade que o impulsionou.
“Ex positis” e, pelo que mais que consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALÍPIO PEREIRA MAGALHÃES JÚNIOR, vulgo “PERERECA”, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº 8.072/1990 [...]”. (Maria Coeli Pessoa de Lima, promotora de Justiça, fls. 59/61)
Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:
“1) No dia 06 de dezembro de 2014, por volta de 18h30min, na Rua Várzea Grande, Bairro Estilac Leal, via pública deste município de Nova Xavantina, a vítima Julio Cezar Batista Rodrigues foi atingida por golpe de arma branca (faca), que lhe causou a morte?
04 SIM
2) O réu Alípio Pereira Magalhães Junior foi o responsável por desferir o golpe de faca contra a vítima Julio Cezar Batista Rodrigues?
04 SIM
3) Ao desferir o golpe de faca na vítima, o réu agiu com a intenção de matá-la?
04 SIM
4) O jurado absolve o réu?
04 NÃO
5) O réu Alípio Pereira Magalhães Junior cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
04 NÃO
6) O réu Alípio Pereira Magalhães Junior agiu por motivo fútil, consistente em se sentir humilhado pela vítima após discussão entre ambos, por ter sido chamado de "moleque" e que "vivia por conta de sua mulher'?
04 SIM
7) O réu Alípio Pereira Magalhães Junior agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto estar a vítima desarmada e não ter previsto o ataque, sem chance de defesa?
04 NÃO” (fls. 405/407)
A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:
“[...] Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal. A CULPABILIDADE é normal ao delito. Quanto aos ANTECEDENTES, registro ser o acusado é tecnicamente primário. Em relação à CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las. Os MOTIVOS dos crimes são próprios do tipo pena, nada havendo a ser valorado. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram objeto de consideração pelos jurados na condição de qualificadoras, nada havendo a ser considerado neste momento. As CONSEQUÊNCIAS do delito não extravasam ao previsto no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a prática do crime.
Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do crime, a fixação da pena base no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.
Em segunda fase de aplicação de pena, verifico incidir ao caso a atenuante da confissão, ainda que praticada de forma parcial pelo réu. Contudo, incidindo ao caso o teor da Sumula 231 do STJ, mantenho a pena em 12 (doze) anos de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes a serem valoradas.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, torno definitiva a pena do crime de homicídio qualificado em 12 anos de reclusão e fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena. [...]” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – fls. 421/422).
Pois bem.
A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 2014/362/MLAB-AFB (fl. 39) e pela Certidão de Óbito (fl. 40), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Na fase inquisitorial, realizaram-se as oitivas dos policiais militares Rosirom Pereira de Jesus (fl. 11) e Weuller Costa de Moraes (fl. 13), do genitor da vítima [Valdivino Pereira de Araújo] (fl. 14), do irmão da vítima [Samuel Silva Pereira] (fls. 16/17), das testemunhas Pedro José Rodrigues Neto (fls. 18/19) e Idalia Almeida Santos (fl. 20), do irmão do apelante [Marcio Rocha Magalhães] (fls. 21/22), bem como interrogado o apelante [ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR] (fls. 25/26).
Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rosirom Pereira de Jesus e Weuller Costa de Moraes, do irmão do apelante [Marcio Rocha Magalhães], da testemunha Pedro José Rodrigues, do genitor da vítima [Valdivino Pereira de Araújo], e o interrogatório do apelante [ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR] (CD-ROM de fls. 134).
O apelante foi pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (Marco Antônio Canavarros dos Santos, juiz de Direito – fls. 180/181).
Este e. Tribunal, no julgamento do RSE nº 22440/2016, manteve a pronúncia nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONUNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - LEGÍTIMA DEFESA – RECORRENTE QUE COMPROU A FACA, FOI À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E LHE DESFERIU UM GOLPE - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO FUNDADA NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO DIRETAMENTE LIGADA AO MÉRITO DA CAUSA QUE CABE AO TRIBUNAL DO JURI - PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO TJMT E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
"Não sendo possível deparar de forma cabal a ocorrência da legítima defesa, em virtude das provas sinalizarem dúvida razoável a esse respeito, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de sorte que a absolvição sumária somente vem de ser factível se e quando restar demonstrado, a mancheias, a ocorrência d'uma das hipóteses prescritas no art. 415 do CPP." (TJMT, RSE n° 77247/2014)
"1. A sentença de pronúncia, à luz do disposto nos arts. 408, caput e § 1º, e 416 do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, bem como à especificação das circunstâncias qualificadoras, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. Por conseguinte, é vedado ao juiz, nesse momento processual, bem como ao Tribunal, em grau de recurso, emitir juízo de valor (ou pronunciar-se) acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes. 3. "O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena" (art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal). 4. Recurso especial conhecido e provido." (STJ, REsp 896.948/CE)”
Na sessão de julgamento, ocorrida em 22.11.2018, foram ouvidas as testemunhas Valdivino Pereira de Araújo, Samuel Silva Pereira, Weuller Costa de Moraes, Rosirom Pereira de Jesus, Fábio Junior Ferreira Batista e Joselina Maria Ferreira, bem como interrogado o apelante (fl. 396).
Destacam-se do conjunto probatório que:
- no dia 6.12.2014, aproximadamente 18h30min, em via pública [rua Várzea Grande, bairro Estilac Leal, Município de Nova Xavantina], o apelante, após discussão prévia onde a vítima o chamou de “moleque”, bem como declarou que ele “vivia por conta de sua mulher”, desferiu um golpe de faca no “abdômen” da vítima [Julio Cezar Batista Rodrigues], a qual estava em cima de sua motocicleta, sendo que sua morte se deu por “anoxia por hipovolemia por anemia aguda.” (Laudo Pericial de Necropsia nº 2014/362/MLAB-AFB – fl. 39);
- os policiais militares Rosirom Pereira de Jesus e Weuller Costa de Moraes relataram, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, que o apelante confirmou ter sido o autor da facada, bem como ter utilizado a faca apreendida para matar a vítima (fls. 11/12 e CD-ROM de fls. 134);
- Valdivino Pereira de Araújo, genitor da vítima, informou, em Juízo, que: “[...] chegou de bicicleta o Márcio e Alípio e disse: "não falei que ia te matar desgraçado", que Alípio enfiou a faca no abdômen de Júlio Cezar, de baixo para cima, que depois seu filho, que presenciou o crime, se embrenhou com Alípio, segurou o braço do mesmo, depois evadiu-se do local, que era faca grande branca, que comprou no mercado, que o corpo de bombeiros socorreu Júlio Cezar e o levou para o hospital, que não houve discussão, nem briga, que Alípio chegou e meteu a faca [...]" (CD-ROM de fls. 134);
- Samuel Silva Pereira, irmão da vítima, afirmou, em todas as oportunidades em que fora ouvido, que no momento em que ele e a vítima passaram em frente a um bar próximo de sua residência, na data do crime, o apelante correu em direção à motocicleta na qual estavam e gritou para que parassem, sendo que a vítima “passou direto ignorando”; ao chegarem em sua casa, adentraram na cozinha por um momento, mas logo a vítima saiu da residência e subiu em sua motocicleta para levar dinheiro a seus filhos, instante em que foram surpreendidos com a chegada do apelante na companhia de seu irmão [Marcio Rocha Magalhães], que disse “eu não falei que ia te matar” e desferiu uma facada na região abdominal do apelante, que imediatamente “largou a moto que caiu no chão colocou a mão na barriga e adentrou a sua casa” (fls. 13v/14; CD-ROM de fls. 134);
- Pedro José Rodrigues Neto, testemunha, esclareceu, em todas as fases da persecução penal, que: “na data de ontem (06.12.2014), após as 18h esteve em seu estabelecimento comercial Alipio Pereira Magalhães Junior, vulgo Perereca e Marcio Rocha Magalhães; Que Alipio lhe procurou se tinha faca para vender; Que mostrou uma que estava dependurada na prateleira; Que Alipio disse que servia; Que por tal produto Alipio pagou o valor de R$ 18,00; Que Alipio retirou a faca da sacola e removeu a cartela de proteção [...]” (fls. 14v; CD-ROM de fls. 134);
- Marcio Rocha Magalhães, irmão do apelante, destacou, tanto na fase inquisitorial como no âmbito do contraditório, que: “por volta das 15:15h, do dia 06.12.2014, estava na companhia de Alipio no Bar da Luciana tomando cervejas; Que na rua montado em uma motocicleta passou Julio Cezar Batista Rodrigues conduzindo tal veículo e tendo como passageiro Samuel Silva Pereira; Que no momento nega que Alipio tenha solicitado para que Julio parasse sua moto; Que ao se distanciarem, Alipio disse que iria comprar uma faca para matar Julio; [...] Que, do Bar, Alipio foi até a mercearia Peg Pag Avenida e comprou uma faca; [...] Que Alipio disse que iria ao encontro de Julio e o mataria; [...] Que ao chegarem na casa de Samuel onde Julio se encontrava, Alipio apeou de sua bicicleta, Alipio apeou de sua bicicleta e a encostou no muro; Que no momento Julio saiu e montou na moto; Que Alipio caminhando em direção a Julio disse ‘você lembra daquele dia em que você me chamou de moleque’, ‘que eu vivia por conta de minha mulher’, ‘agora vou te matar’; Que Alipio sacou da faca que estava em sua cintura; Que o declarante alega ter entrado na frente e que Alipio lhe disse: ‘sai da frente senão eu te furo’; Que Alipio desferiu um golpe na barriga de Julio; Que Julio largou a moto e caminhou em direção à casa [...]” (fls. 16/16v; CD-ROM de fls. 134);
- o apelante [ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR], em sede policial, permaneceu em silêncio (fls. 18). Sob o crivo do contraditório, declarou que: “um dia eu tava na casa do meu primo e ele chegou; [...] aí ele levantou sem mais, sem menos chegou e começou me xingar [...]; depois eu tava trabalhando e ele chegou lá, aí ele falou pra mim: eu vou te matar; a aí o rapaz falou que se ele continuasse ia chamar a policia; aí ele foi embora; depois de uns quatro dias eu parei de trabalhar com esse rapaz; [...] eu mais o Apolo tinha combinado de comprar uma vaca, porque tava perto do natal; [...] comprei uma faca e pus na cintura e fui; aí meu irmão falou, não vou passar na casa do meu primo; quando eu cheguei lá [...], hora que meu irmão entrou ele saiu e saiu; eu não queria matar ele; ele veio pra cima de mim e me deu um empurrão; [...] eu cai de joelho, ai eu lembrei da faca, porque na hora que ele me derrubou eu lembrei que ele tinha falado que ia me matar; ai na hora que eu puxei a faca ele mandou o braço, aí eu mandei; foi uma coisa rápida [...]” (CD-ROM de fls. 134).
No contexto, os jurados não absolveram o apelante por legitima defesa (4º Quesito).
Atente-se que, a caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe “a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la” (TJMT, AP nº 31408/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.
A conclusão do Júri tem suporte nos depoimentos do irmão e do genitor da vítima [Samuel Silva Pereira e Valdivino Pereira de Araújo], bem como do irmão do apelante [Marcio Rocha Magalhães], os quais convergem no sentido de que o apelante teria surpreendido, em via pública, Julio Cezar Batista Rodrigues, o qual estava desarmado e não reagiu, razão pela qual esse argumento não merece acolhimento.
Por sua vez, o Conselho de Sentença entendeu que o apelante “agiu com a intenção de matar” (3º Quesito) ao considerar as declarações do irmão e do genitor da vítima [Samuel Silva Pereira e Valdivino Pereira de Araújo], e do irmão do apelante [Marcio Rocha Magalhães], os quais afirmaram que, antes de efetuar o golpe de faca, o apelante gritou “eu não falei que ia te matar”, bem como que o apelante revelou a seu irmão que iria ao encontro da vítima “e o mataria” (fls. 13v/14; CD-ROM de fls. 134).
No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).
Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
Sublinhe-se, ainda, que não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
Nesse linha, anotam-se julgados desta e. Câmara:
“O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.” (AP nº 57528/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)
“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.” (AP nº 46060/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.7.2017)
Quanto aos motivos do crime, os jurados reconheceram que o apelante matou a vítima por motivo fútil (6º Quesito), consoante enfatizado por Marcio Rocha Magalhães [irmão do apelante], o qual confirmou que o homicídio ocorreu em razão da vítima ter chamado o apelante de “moleque”, bem como afirmado que ele “vivia por conta de sua mulher” (fls. 16/16v; CD-ROM de fls. 134).
Aplicável julgado desta e. Câmara:
A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza [...] a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]” (TJMT, RSE N.U. 0001947-95.2009.8.11.0033 –24.6.2019).
Assim sendo, afigura-se injustificável novo julgamento.
No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Revisor) e DES. PAULO DA CUNHA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR